Tribunal: STF
Processo: RE 73482
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-06
Data de publicação: 1974-04-06

Ementa:
PRAZO PAR RECURSO. SE OCORREU A INTIMAÇÃO EM DIA A QUE SE SEGUIU
FERIADO NACIONAL, O PRAZO PARA RECURSO DEVE TER INICIO NO PRIMEIRO
DIA UTIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N 310.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.